Tribunal: TJDFT
Processo: 0742235-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742235-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO WILLIAM PEREIRA SANTANA IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. WILSOMAR SOUSA SILVA, em favor de MARCIO WILLIAM PEREIRA SANTANA. Afirma o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do JUIZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Afirma que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito por suposta violação ao art. 33, § 1o, inc. IV, da Lei 11.343/06. No dia 28/08/2025, durante a audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. No entanto, afirma que a quantidade da droga apreendida, 186g de maconha e 4g de cocaína, não pode ser considerada expressiva e relevante para confirmar a periculosidade do paciente, autorizando, assim, a substituição da prisão por outras medidas cautelares, em razão da ausência de fundamentação concreta para a decretação da custódia. Aduz que a fundamentação apresentada na decisão é genérica e que, o paciente primário, de bons antecedentes, pai de 01(um) filho menor de 02(dois) anos de idade, com domicílio certo e ocupação lícita. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para manutenção da medida cautelar. Além disso, afirma que a decisão impugnada está fundada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na presunção de possível reiteração criminosa o que poderia atentar contra a ordem pública. Defende a prevalência dos princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo legal. No caso, embora o decreto prisional faça menção à quantidade de entorpecentes encontrada em poder do paciente, a quantidade de drogas apreendida (186g de maconha e 4g de cocaína) não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do acusado. Por fim, pede o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão do Paciente, com a expedição de Alvará de soltura, uma vez que está presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o risco de perder o emprego. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que o paciente responda ao processo em liberdade. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque, embora a defesa insista que o fundamento para converter a prisão em flagrante em preventiva foi tão somente em razão da quantidade das drogas apreendidas, não é isso que se verifica dos autos. Da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, extrai-se que a prisão em flagrante realizada pela autoridade policial foi considerada legal, porque em conformidade com as normas constitucionais e processuais. Concluiu o juízo de origem que há provas suficientes da materialidade do crime e indícios claros de autoria, já que o preso foi encontrado com grande quantidade de drogas (skunk e cocaína) e balanças de precisão. A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas indicam envolvimento direto com o tráfico, demonstrando a periculosidade do acusado e o risco de reiteração, por essa razão, a prisão não foi relaxada. O policial civil Luiz Felipe, em seu depoimento na delegacia, informou que é lotado na seção de repressão a drogas da 6a DP. No final de agosto, recebeu de um colaborador a informação de que havia um número de telefone celular (WhatsApp) que comercializada drogas. Entrou em contato com o número 61992426735 com uma pessoa chamada “Dadinho Peixoto” que, posteriormente veio saber que se tratava de Márcio William Pereira Santana. Com essas informações, a equipe policial passou a monitorar os status de WhatsApp, sendo observado anúncios constantes de vendas de grandes quantidades de drogas. Foram realizados acompanhamentos velados, oportunidade em que visualizaram o paciente transitando em via pública na sua motocicleta e realizando contatos com diversas pessoas de forma suspeita. Com essas informações, o depoente, fazendo uso da modalidade de investigação prevista no art. 33, § 1o, da Lei de drogas, que permite a ação do agente disfarçado, entrou em contato com o paciente e negociou a compra de 100g de skunk por R$ 1.500,00. Ficando combinado a entrega da droga na Q 21, CJ G, Paranoá-DF. Ato contínuo, foi passado o localizador para a equipe policial. Momento em que a seção se dividiu em quatro equipe e passou a monitorar o local da entrega. Naquela oportunidade, o paciente foi visto na moto, adentrando na rua onde a droga seria entregue. O paciente fez contato com o depoente e entregou o entorpecente. A equipe realizou a abordagem do paciente e deu voz de prisão. Na residência do paciente, foram encontradas quatro porções grandes e duas médias de skunk, três porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 881,00. Apesar dos argumentos da defesa, a quantidade de droga apreendida — 186 gramas de skunk e 4 gramas de cocaína — associada à presença de balança de precisão, não pode ser considerada insignificante. O skunk, por sua alta concentração de THC, é classificado como substância de elevado potencial nocivo, e sua posse em quantidade expressiva indica finalidade comercial. A balança de precisão, por sua vez, é instrumento comumente utilizado na atividade de tráfico, reforçando os indícios de mercancia. Assim, diante da gravidade concreta da conduta, da natureza das substâncias e do risco de reiteração delitiva, a liberdade do paciente representa ameaça à ordem pública, sendo legítima a manutenção da prisão cautelar. No caso, como se extrai da decisão impugnada, embora se trate de acusado primário, a prisão para a garantia da ordem se justifica em razão das circunstâncias em que o crime foi cometido. Além disso, o fato de o paciente possuir residência fixa, ter filhos menores, ocupação lícita, isso não lhe garante a liberdade pleiteada, principalmente, quando o crime a ela atribuído reveste-se de gravidade. Por fim, destaque-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator